Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DECISÃO Diante da petição de ID 24633243, homologo a desistência do recurso interposto (agravo interno-ID 24595516), sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 10, XII, do RITRJE/DF. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 9 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Relator